Tribunal: TJSP
Processo: 2106112-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão de origem que indeferiu a busca de ativos financeiros de modo automático (ferramenta teimosinha) – Insurgência da exequente – Admissibilidade – Dispensada contraminuta pelo executado, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Embora se deva

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão de origem que indeferiu a busca de ativos financeiros de modo automático (ferramenta teimosinha) – Insurgência da exequente – Admissibilidade – Dispensada contraminuta pelo executado, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Embora se deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, não se pode olvidar que a execução se faz no interesse do credor – Exegese do art. 797, "caput", do CPC – Possibilidade de busca automática e reiterada de ativos financeiros em nome do executado ("teimosinha") - Ferramenta disponível perante este E. TJSP desde o ano de 2021 – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Decisão agravada reformada – RECURSO PROVIDO.